Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-04.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002669-04.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA NERI RAMOS

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA
PÚBLICA
.
MUNICÍPIO DE SERRINHA.
CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. FATO GERADOR COMUM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal contra o Município de Serrinha, visando o pagamento cumulativo de adicional por quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, além do já percebido anuênio, previsto na Lei Municipal nº 690/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço – anuênio e quinquênio – com base em leis municipais distintas, ambos calculados sobre o vencimento base da servidora.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários com idêntico fundamento, ainda que previstos em normas diversas.

4. Tanto o quinquênio quanto o anuênio possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, o que impede sua cumulação, sob pena de configurar o chamado efeito cascata.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o adicional de quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 se destina exclusivamente a servidores do magistério
.

6. A cumulação pretendida afronta o princípio da unicidade remuneratória e não encontra respaldo na legislação municipal nem na jurisprudência local.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º.

J
urisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0005709-82.2013.8.05.0248, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 27.10.2021; TJBA,
ReexNec
nº 8000955-62.2023.8.05.0198, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002669-04.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MARIA SONIA NERI RAMOS
e como apelado
MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator